Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-50.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002336-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.550.781-01 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), WESLEY MAIKON PEDROSO - CPF: 020.727.551-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 023.403.041-05 (APELANTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA S. SOUZA (ASSISTENTE), WILES RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), JULIANA FERREIRA LOPES - CPF: 061.831.241-25 (ASSISTENTE), EVERALDO RODRIGUES ALVES - CPF: 531.711.871-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY MAIKON PEDROSO - CPF: 020.727.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réus condenados pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de meio cruel e, quanto a um dos apelantes, também por posse irregular de arma de fogo (art. 121, § 2º, I e III, do CP; art. 12 da L. 10.826/2003). Pretensão de anulação do julgamento, desclassificação para crime menos grave, exclusão das qualificadoras, absolvição quanto ao crime da L
ei nº
10.826/2003 e revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) se estão configuradas as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel; (
iii
) se justifica
da
a condenação pelo crime de posse irregular
de arma de fogo e
,
(
iv
) se há excesso na dosimetria das penas, especialmente quanto à aplicação das agravantes, atenuantes e fundamentação dos aumentos da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos probatórios robustos, não havendo manifesta contrariedade às provas dos autos a justificar a anulação do julgamento, sendo observada a soberania dos veredictos.

4. As qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel estão devidamente comprovadas, diante do contexto fático e da forma de execução do crime.

5. Configurada a posse irregular de arma de fogo, independentemente do vínculo com o homicídio.

6. A dosimetria das penas observou as circunstâncias judiciais e os critérios legais, sendo devida apenas a redução da pena de um dos réus em razão da confissão espontânea qualificada, com compensação parcial com a agravante do motivo torpe.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada em favor de um dos réus e reduzir sua pena para 17 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
: "1. Não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão do júri popular amparada em conjunto probatório idôneo. 2. São legítimas as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel quando fundadas em provas consistentes sobre o contexto e o modo de execução do crime. 3. É autônoma a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo quando presentes seus elementos típicos, ainda que relacionado ao delito de homicídio. 4. A confissão espontânea qualificada enseja a atenuação da pena, podendo ser compensada com agravante preponderante."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, a, 65, III, d, 121, § 2º, I e III; CPP, art. 593, III, d; L. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 948202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 13.02.2025; STJ, REsp 2195162/MG, Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002336-50.2020.8.11.0042

APELANTE: IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA, WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
IVO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
e

WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
contra sentença

proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Penal (
PJe
n. 1002336-50.2020.8.11.0042), que, após deliberação do Conselho de Sentença,
condenou os apelantes
por homicídio qualificado, às respectivas penas de 18 e 19 anos de reclusão,
em r
egime fechado.
A Ivo
foi
ainda
imputado
o crime
de posse irregular de arma de fogo, p
elo qual
também
foi condenado a 1 ano e 3 meses de detenção
– art. 121,
§2º, I e III, do Código Penal
, e
art. 12 da Lei n
.
10.826/2003
(ID
266825831
).

Os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, sustentam: 1) que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, pois “
Walter reagiu à agressão inicial da vítima, mas não participou dos atos subsequentes que culminaram em seu óbito
”, enquanto “
Ivo Rogério agiu em legítima defesa de terceiros
”, influenciado “
pela violenta emoção desencadeada pela injusta provocação da vítima”
;
2) a inexistência de provas para o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel; 3) a ausência de provas para a condenação de Ivo pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e
,
4) erro na dosimetria da pena, com alegação de
bis in idem
e fundamentação genérica na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime
, aumento exacerbado pelos vetores
negativos
, e necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Diante de tais alegações, requerem:
1)
a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com novo julgamento (art. 593, III, “
d
”, do CPP)
. S
ubsidiariamente
: 2)
a desclassificação do crime imputado a Walter para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP);
3)
o reconhecimento da legítima
defesa de terceiros ou do homicídio privilegiado em favor de Ivo (art. 121, § 1º, do CP);
4)
o afastamento das qualificadoras e a redução das penas;
5)
a absolvição pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por ausência de dolo e
,
6)
a revisão da dosimetria, com penas-base no mínimo legal
(ID
266825844
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 270395378
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou também para o
desprover
recursal (Exmo. Sr. Dr.
Gerson Natalício Barbosa
, ID 284336899
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 29 de agosto de 2020, por volta das 02h30m, em frente ao Bar e Distribuidora Lounge Prime, situada na Rua 20, Bairro Pedra 90, nesta Capital, os denunciados previamente ajustados e com unidade de desígnios, imbuídos de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo, por motivo torpe e com o emprego de meio cruel, desferiram disparos contra a vítima Everaldo Rodrigues Alves (Subtenente da Polícia Militar), causando-lhe os ferimentos descritos
no laudo de necrópsia n. 1.1.01.2020.017881-01 (anexo), que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima chegou ao citado estabelecimento comercial em companhia de sua convivente, Jaqueline Garcia Ribeiro Dias, para comprar bebidas. Enquanto a vítima ingressou na distribuidora, a sua convivente permaneceu do lado de fora.
No momento em que
Jaqueline estava sozinha, em frente a distribuidora, os denunciados passaram a provocá-la dizendo: “Ah ela é mulher de polícia” e “o gay chegou”.

Quando Everaldo estava deixando o interior da distribuidora, ele ouviu as provocações, motivo pelo qual agrediu fisicamente o denunciado WALTER. Na sequência, os denunciados IVO e WESLEY partiram para cima da vítima e passaram a agredi-la. Na sequência, os denunciados WALTER e WESLEY seguraram a vítima, imobilizando-a, enquanto o denunciado IVO apoderou-se da arma de fogo pertencente ao ofendido Everaldo, Subtenente da Polícia Militar, e desferiu os disparos, atingindo-o.

Após cometerem a infração penal os denunciados fugiram. Todavia, policiais militares receberam informações anônimas e lograram êxito em efetuar a prisão, em flagrante, do denunciado WESLEY, que usava tornozeleira eletrônica.

Em continuidade as investigações, descortinou-se o envolvimento direto dos denunciados WALTER e IVO na empreitada criminosa.

A arma de fogo pertencente a vítima, a qual foi utilizada para a prática do delito, foi encontrada em poder do denunciado IVO.

Ressai do caderno informativo que os denunciados praticaram o crime em comento por motivo torpe, como forma de vingança às agressões perpetradas pela vítima contra o denunciado WALTER.

Os denunciados empregaram meio cruel para o cometimento do delito. Ressai dos autos que, antes de executar a vítima, os denunciados agrediram-na fisicamente, com diversos golpes e garrafadas, na região da cabeça, causando-lhe sofrimento desnecessário.

O delito em comento foi cometido em decorrência da função ocupada pela vítima, que era Subtenente da polícia militar.

Por fim, verifica-se que, o denunciado IVO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, no dia 03/09/2020, em horário não apurado, foi surpreendido na posse de arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(ID 178948399).

Após o regular trâmite processual, foram pronunciados os apelantes Ivo Rogério Pereira da Silva e Walter da Cunha Figueiredo, ao passo que o acusado Wesley Maicon Pedroso teve afastada a pronúncia, diante da ausência de elementos probatórios indicativos de sua participação no crime narrado nos autos, uma vez que nenhuma testemunha ouvida em juízo o mencionou como envolvido nos fatos (ID 17895005
).

Submetido
s
ao júri popular, o
s apelante s fo ram condenado s por
homicídio qualificado
pelo motivo torpe e emprego de meio cruel
.

A Ivo foi ainda imputado o crime de posse irregular de arma de fogo
.

Nesta instância recursal, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que não há elementos consistentes a comprovar a participação de Walter
no homicídio
, e de que a conduta de Ivo estaria amparada em legítima defesa de terceiro, diante das circunstâncias em que se deu a agressão à vítima
.

Inicialmente,
destaca-se
que a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão dos jurados se mostra dissociada do conjunto probatório, revelando-se manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal.

A soberania dos veredictos do Tribunal Popular, princípio basilar do rito do júri, impõe que a revisão do julgamento ocorra apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada absoluta incompatibilidade entre a decisão proferida e os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual

Na hipótese em análise, o Conselho de Sentença, amparado no conjunto probatório coligido aos autos, reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado pelos apelantes, bem como a prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 em relação ao apelante Ivo Rogério Pereira da Silva.

No que se refere ao recorrente Walter, observa-se que foi interrogado apenas na fase inquisitorial, porquanto declarado revel em Juízo e tendo permanecido em silêncio no plenário do Tribunal do Júri. Na oportunidade em que ouvido pela autoridade policial, negou qualquer participação na agressão à vítima, assim como ter contribuído para que o corréu Ivo tomasse a arma e efetuasse os disparos, ou ainda ter, em qualquer momento, segurado a vítima durante a execução do crime (ID 178949752, pp. 46-49).

Por sua vez, o acusado Ivo admitiu, tanto na fase do inquérito policial quanto em Juízo, que, após a vítima desferir um
“pisão (sic)”
em Walter, percebeu que ela sacava uma arma da cintura, o que o levou a investir contra o ofendido, desferindo-lhe uma garrafada e socos até derrubá-lo ao solo. Relatou, na sequência, que a arma caiu ao chão, ocasião em que,
“
sem pensar
”
, a apanhou e passou a efetuar disparos, fazendo constar, ainda, que Walter não teria desferido qualquer golpe contra a vítima (ID 178949753, p. 33).

Os autos, por sua vez, trazem robustos elementos que corroboram a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se, nesse contexto, os depoimentos colhidos durante a instrução, em especial o da companheira da vítima, senhora Jaqueline Garcia Ribeiro Dias
,
ouvida na fase investigatória, e o de Isaque Levi Batista dos Santos, proprietário da distribuidora onde os fatos ocorreram, que, em Juízo, afirmou ter presenciado a ocorrência criminosa e apontou Ivo como autor dos disparos e Walter como um dos envolvidos na briga inicial.

A propósito, segundo
a informante
Jaqueline Garcia Ribeiro Dias
:

“(...)

era por volta das 02:45 horas, estava acompanhada da vítima, quando deslocaram até uma distribuidora do bairro Pedra 90, e no local a vítima desceu do veículo, sendo que na calçada haviam três indivíduos os quais estavam tomando cerveja; QUE, os indivíduos foram caracterizados da seguinte forma: INDIVÍDUO 01 (magro, negro, vestia camiseta vermelha e tinha cabelos curtos), INDIVÍDUO 2 (branco, compleição física média, vestia camiseta azul, e tinha cabelos pretos) e INDIVÍDUO 3 (negro, alto, magro, não se recorda das vestes, mas sabe dizer que estava com uma bermuda fininha e fazia uso de tornozeleira eletrônica); QUE, então os três indivíduos passaram a dizer: "AH ELA É MULHER DE POLÍCIA" e "O GAY CHEGOU"; e a vítima percebeu que estavam cochichando a seu respeito, momento em que foi em direção aos indivíduos e desferiu uma "voadeira” no INDIVÍDUO 01, o qual estava sentado em um capacete; QUE, em seguida O INDIVÍDUO 02 revidou a agressão e desferiu outra “voadeira” na vítima; QUE, o INDIVÍDUO 3 também investiu contra a vítima dando socos em seu rosto;
QUE, assim sendo os três indivíduos entraram em luta corporal contra a vítima, até que O INDIVÍDUO 2, conseguiu tomar a arma de fogo que estava na cintura da vítima, em seguida o INDIVÍDUO 1 e INDIVÍDUO 3, jogaram a vítima no chão e imediatamente o INDIVÍDUO 2 passou a efetuar disparos no rosto e cabeça da vítima;
QUE, a declarante afirma que foram efetuados mais de oitos disparos, e após isso, o INDIVÍDUO 02, saiu correndo a pé em posse da arma de fogo e os outros dois indivíduos saíram do local, cada qual em uma motocicleta, ambas cor preta; QUE, após os disparos a depoente saiu do veículo da vítima, e foi até onde o mesmo estava caído, sendo que sua face estava desfigurada, bem como aparentava já estar sem vida
(...)” (ID
178949752
, p. 15)
– destaquei.

Por sua vez, a testemunha
Isaque Levi Batista dos Santos
, proprietário do estabelecimento comercial onde se deram os fatos, ouvida em Juízo, declarou
:

“(...) Wesley, Walter e Ivo já estavam bebendo na
sua
distribuidora quando a vítima chegou, acompanhada de uma moça que permaneceu dentro do carro. Então começou a briga; não sei por que começou, só sei que eles começaram a discutir e foram parar na lateral da distribuidora.
(...)
Vi o Ivo e outro rapaz, que não era o Maicon, agredindo e brigando com ele. Na verdade, era uma briga, não apenas uma agressão.

MP:
Era três contra um?

Testemunha: Não, na minha visão eram dois. Eu vi o Ivo e o Walter.

MP:
E o Wesley?

Testemunha:
O Wesley, na minha visão, eu não vi.

Depois, o Walter deu uma garrafada no policial, e eu acho que ele sacou a arma ou ia sacar, foi quando o Ivo tomou a arma dele e disparou seis, ou melhor, sete tiros, todos na cabeça
.

— Quem disparou?

— O Ivo
(...)”
(ID 178949971, relatório de mídias).

Nesse contexto, não se vislumbra a hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, mas, sim, o exercício legítimo da soberania do Tribunal do Júri ao acolher uma das teses possíveis diante do acervo probatório apresentado.

Com efeito, os jurados, na condição de juízes naturais da causa, diante das diversas versões e dos elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal, optaram por reconhecer a responsabilidade penal de ambos os apelantes, reputando configurada a coautoria do crime de homicídio qualificado.

Não há como considerar inválida ou arbitrária a conclusão de que o recorrente Walter concorreu para a prática delitiva, integrando o liame subjetivo da empreitada criminosa, especialmente diante dos relatos consistentes
que apontam sua participação direta na agressão inicial e no contexto que culminou na morte da vítima.

Os elementos coligidos revelam, com clareza, que a atuação de Walter não se limitou a mera presença no local dos fatos, mas que integrou a dinâmica que permitiu ao corréu Ivo subtrair a arma da vítima e consumar os disparos fatais.

Igualmente, não se mostra juridicamente viável o acolhimento da tese defensiva de legítima defesa de terceiro em favor de Ivo.

Conforme se extrai do conjunto probatório, foram os próprios acusados que, provocando a vítima com palavras e gestos, deram início ao conflito físico.

Ademais, evidencia-se que, em número superior e com violência desproporcional, agrediram a vítima até lograrem desarmá-la, oportunidade em que efetuaram diversos disparos à queima-roupa, concentrados na região da cabeça, circunstância absolutamente incompatível com a excludente invocada.

No que se refere à alegada prática do crime sob o domínio de violenta emoção, também não há como acolher a tese defensiva. Isso porque as circunstâncias evidenciam que os acusados foram os responsáveis pela provocação inicial e que a execução da vítima se deu após agressões sucessivas e conscientes, sem qualquer indicativo de que os disparos tenham sido motivados por abalo emocional súbito e intenso, mas, ao contrário, por conduta refletida e deliberada.

O contexto fático delineado nos autos não permite reconhecer o domínio de violenta emoção, uma vez que os réus criaram, alimentaram e culminaram o cenário de violência.

Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos de prova idôneos e suficientes, não se verificando qualquer ofensa ao disposto no art. 593, III, "
d
", do Código de Processo Penal.

No que tange às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, igualmente não se verifica qualquer mácula que autorize a sua exclusão.

O
motivo torpe
restou evidenciado, na medida em que os apelantes teriam agido impulsionados por sentimento de vingança, em virtude de a vítima, Subtenente da Polícia Militar, haver repreendido Walter após este e o grupo de rapazes que o acompanhava terem assediado sua companheira. A situação foi expressamente relatada por esta, que mencionou as ofensas proferidas pelos réus antes do início da contenda, conforme registrado nos depoimentos colhidos durante a instrução.

De igual forma, o
emprego de meio cruel
também se encontra inequivocamente configurado, uma vez que a execução da vítima ocorreu mediante disparos sucessivos e concentrados na região da cabeça, à curta distância, após esta já se encontrar subjugada ao solo
e
desarmada
.

Tal
modus operandi
denota patente desnecessidade do sofrimento imposto à vítima para a consecução do resultado morte, o que traduz a crueldade do meio empregado.

Portanto, não há falar em exclusão das qualificadoras reconhecidas, uma vez que o conjunto probatório permite, de forma legítima, a conclusão adotada pelo Tribunal Popular, sendo incabível, nesta instância revisora, infirmar a soberana decisão dos jurados, quando fundada em versão amparada nos autos.

Assim, deve ser mantida a condenação dos apelantes, nos exatos termos em que proferida pelo Conselho de Sentença, com a preservação das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio cruel, não se tratando de hipótese de anulação do julgamento ou de desclassificação do delito.

No tocante ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas, porquanto restou demonstrado que o acusado Ivo Rogério, preso em flagrante no dia 03 de setembro de 2020, após o homicídio, mantinha em sua posse, sem qualquer autorização legal, arma de fogo de uso permitido, a mesma utilizada na prática do crime contra a vida.

Configura-se, assim, de forma autônoma, o delito de posse irregular de arma de fogo, independentemente do homicídio perpetrado, sendo
irrelevante, para esse fim, o nexo entre os delitos, haja vista a proteção de bens jurídicos distintos e a tipicidade própria do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o sentenciante, com acerto, elevou a pena-base em razão de
circunstâncias
concretas
do crime
que denotam elevada reprovabilidade da conduta dos apelantes.

Destaca-se que os réus agiram cientes de que a vítima era policial militar e que a mulher que o acompanhava era sua companheira, dirigindo-lhe reiterados assédios e proferindo ofensas, tudo na presença de terceiros, o que evidencia desprezo não apenas à dignidade da vítima, mas também à ordem pública e ao respeito devido à função pública por ele exercida.

As
consequências do crime
, por sua vez, extrapolaram sobremaneira a normalidade dos delitos da espécie, uma vez que os disparos efetuados à queima-roupa ocasionaram a explosão do crânio da vítima, circunstância que impôs a realização de velório em condições excepcionais, em virtude do estado do corpo, e intensificou a dor e o sofrimento dos familiares.

Ressalte-se, ainda, que a condição da vítima
,
policial militar no exercício de relevante função pública
,
imprime ao crime gravidade acentuada, na medida em que atinge bem jurídico que transcende o interesse individual, refletindo diretamente na preservação da ordem e da segurança públicas.

Dessa forma, os fundamentos invocados na sentença mostram-se idôneos e plenamente válidos, pois decorrem de elementos concretos que, de fato, ultrapassam os limites da normalidade esperada para delitos dessa natureza.

Em passo seguinte, c
umpre destacar que não há, na legislação penal, imposição de fração fixa
,
como 1/8 ou 1/6
,
para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O
quantum
de exasperação deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desde que devidamente fundamentado na valoração concreta das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Ademais, no caso sob exame, constata-se que a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, tendo sido acrescidos 2 anos em razão das circunstâncias do crime e 1 ano em virtude das consequências do delito, com adequada motivação e em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

É de se notar,
ainda, que, caso fosse adotado o fracionamento aritmético de 1/8 para cada circunstância judicial negativa reconhecida
[
3 em relação ao réu Ivo e 4 no tocante ao réu Walter
]
,
o
resultado final
da dosimetria seria mais gravoso do que aquele efetivamente fixado na sentença.

Revela-se, portanto, que a metodologia adotada pelo
j
uízo sentenciante, além de pautada em critérios objetivos e compatíveis com a gravidade concreta das condutas, resultou em
quantum
penal mais benigno aos
apelantes
, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser reparado.

Por fim, apenas em relação ao acusado
Ivo
revela-se cabível a redução da pena na segunda fase, em virtude da atenuante da confissão espontânea, pois, ainda que tenha alegado legítima defesa, reconheceu expressamente haver travado luta corporal com a vítima e efetuado os disparos que culminaram no resultado morte.

Trata-se de típica hipótese de confissão qualificada, cuja incidência é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese
exculpante
, como a legítima defesa
”
(STJ, AgRg no HC 948202 / SP
,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta
Turma,
DJEN 13/02/2025
). O réu Walter, por sua vez, não admitiu qualquer participação na briga, o que afasta a aplicação da referida atenuante em seu favor.

Assim, mantendo a pena-base do homicídio em 16 anos de reclusão, na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea qualificada e a agravante do motivo torpe, promovendo a
compensação parcial
entre elas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2195162/MG).

Em razão da preponderância do motivo torpe, majora-se a pena em 1 ano, fixando-se a pena intermediária em
17 anos de reclusão
, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

Ressalte-se que já havia sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei de Armas, permanecendo a pena em 1 ano e 3 meses de
detenção.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
,
em parcial dissonância do parecer ministerial
,
apenas para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada
,
em favor do apelante
Ivo
Rogério Pereira da Silva
,
no tocante ao crime de homicídio, reduzindo sua pena para 1
7 anos de reclusão
, mantidos os demais termos da condenação, inclusive a pena imposta pelo crime do art. 12 d
o Estatuto do Desarmamento
, fixada em 1 ano e 3 meses de
detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025